Tribunal: TJDFT
Processo: 0701494-83.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
CIVIL. FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PENSÃO ALIMENTÍCIA A EX-COMPANHEIRO. ARBITRAMENTO DEVIDO. BINÔMIO POSSIBILIDADE-NECESSIDADE. OFENSA. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA. MANUTENÇÃO.
1. Tendo a autora comprovado a insuficiência de recursos financeiros para arcar com as despesas processuais, merece ser concedida a benesse, por força do § 2o do artigo 99 do CPC.
2. Consoante os ditames dos artigos 1.694, caput e § 1o, e 1.695 do Código Civil, ainda que dissolvida a sociedade conjugal, é cabível pagamento de pensão alimentícia ao ex-companheiro que, por óbices físicos ou etários, não ostenta condições de garantir a sua própria subsistência.
3. Tratando-se de partes que permaneceram unidas por longo período, no qual um dos companheiros permaneceu formalmente alijado do mercado de trabalho, justifica-se o fomento de pensão alimentícia, de modo a viabilizar o suprimento de suas necessidades básicas.
4. Recursos não providos.